Tribunal: TJMT
Processo: 1009505-06.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009505-06.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GIOVANNI FRANCISCO DA SILVA - CPF: 621.281.591-72 (APELADO), PATRICIA SILVA SOUZA - CPF: 032.566.761-62 (ADVOGADO), EDENICIO AVELINO SANTOS - CPF: 502.407.141-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA DE ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra a sentença que concedeu o benefício de auxílio-acidente ao autor a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença.

2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente e definir o termo inicial do benefício.

3. O auxílio-acidente é devido quando as lesões resultantes de acidente de trabalho acarretam redução da capacidade laborativa, conforme o art. 86 da Lei no 8.213/91.

4. Laudo médico pericial comprovou a existência de sequela permanente que reduz a capacidade do autor para o trabalho.

5. O termo inicial do auxílio-acidente deve ser o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91, conforme entendimento do STJ (Tema 862).

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
em face

da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, M.M Francisco Rogério Barros, que na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por
Giovanni Francisco Da Silva
, que julgou procedente o pedido inicial
para conceder o benefício de auxílio-acidente ao autor, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença no 1199015688-9, ou seja, 01/02/2001; devendo ser efetuado o pagamento das parcelas atrasadas apenas a partir de 20/04/2018, já que as parcelas anteriores se encontram prescritas
.

Como causa de pedir recursal, alega a parte apelante que “
para que haja o direito ao auxílio-acidente acidentário (espécie 94), imprescindível que ocorra, além do evento e do nexo entre este e o trabalho, a redução da capacidade para o desempenho do trabalho que o segurado vinha exercendo quando do acidente
”.

Assevera que “
esta hipótese específica a DIB do auxílio-acidente não poderá ser no dia seguinte à data de cessação do auxílio-doença, pois neste dia não estará presente o fato gerador do benefício diante da inexistência da sequela consolidada
”, uma vez que se trata de sequela retardada.

Ao final, pugna para reforma da sentença para que seja fixada DCB do benefício na data do ajuizamento da ação em 20/04/2023.

A parte apelada apresentou contrarrazões no id 194918200.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou da desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 196639697 -.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

J
uiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida na Ação para concessão de benefício previdenciário
Giovanni Francisco Da Silva
em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou procedente o pedido inicial
para conceder o benefício de auxílio-acidente ao autor, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença no 1199015688-9, ou seja, 01/02/2001; devendo ser efetuado o pagamento das parcelas atrasadas apenas a partir de 20/04/2018, já que as parcelas anteriores se encontram prescritas
.

Primeiramente, encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações passo à análise do recurso de apelação.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado –
auxílio-acidente
.

Com efeito, o auxílio-acidente será concedido ao segurado quando após a consolidação das lesões resultarem em sequelas que impliquem
em redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia
, a teor do que dispõe o art. 86 da Lei no 8.213/91.

Por sua vez, o Decreto no 3.048/1999, em seu artigo 104,
§ 4o, inciso I estabelece que não é devida a concessão do benefício de auxílio-acidente nos casos em que se verifica a redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa:

Art. 104.
§ 4o Não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo o caso:

I - que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa;

No caso dos autos, realizada a perícia médica, o perito concluiu que o autor possui redução da capacidade para o trabalho (id. 194918181), como se vê:

05. A doença, moléstia ou lesão decorre do trabalho exercido ou de acidente de trabalho?

(X) sim ( ) não

5.1 Em caso de resposta positiva, justifique, indicando o agente de risco, o agente nocivo causador ou o acidente (local, empregador e data).

R: A perfuração do olho direito foi causada por um traumatismo direto causada por peça de uma esteira quando trabalhava em uma fabrica de ração em 1998.

(...)

9.4.1 Justifique:

R: O autor esteve incapacitado de forma permanente e parcial para o trabalho.

Ora, depreende-se do laudo médico produzido nos autos que a parte autora apresenta a sequela permanente, provocando redução da capacidade laborativa para atividade que desenvolvia.

Cumpre ressaltar que o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão ou doença que diminua a capacidade laborativa.

Portanto, restou comprovado o nexo causal entre o acidente de trabalho e a incapacidade laborativa.

Partindo dessas premissas, diante dos documentos apresentados nos autos pela parte autora e do laudo pericial, resta evidente que faz jus ao recebimento do benefício de auxílio-acidente.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO EXERCIDA NA ÉPOCA DO ACIDENTE. PROCESSO DE REABILITAÇÃO PARA OUTRA FUNÇÃO. BENEFÍCIO DEVIDO.

1. A norma contida no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, determina que o benefício "auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".

2. O objetivo da lei consiste em indenizar a incapacidade parcial permanente para a atividade habitualmente exercida em razão de acidente de qualquer natureza. Não importa, por outro lado, que o processo de reabilitação tenha capacitado o segurado para o exercício de profissão diversa, conforme art. 104, III, do Decreto 3.048/99.

3. Recurso Especial provido

(REsp. 1.492.430/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 30.6.2015).

Nesse mesmo sentido é o entendimento firmado por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – ACIDENTE DE TRABALHO – INCAPACIDADE LABORATIVA DEMONSTRADA - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO - JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1 o -F DA LEI 9.494/97, PARA A APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAME – RECURSO DESPROVIDO. 1.

Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença. 2. Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. 3. Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09. 4. Diante da impossibilidade de fixação, em quantia certa, do valor devido, os honorários devem ser arbitrados quando da liquidação da sentença, pelo juízo de execução. (Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018)

Por fim, no tocante a controvérsia da data inicial do benefício, é certo que o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio doença que lhe deu origem, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91.

Aliás, tal entendimento é corroborado pelo Tema 862 do STJ, in verbis:

“
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
”

A arguição da parte apelada pela inaplicabilidade no caso concreto, sob o argumento que, no caso concreto, a incapacidade é posterior (retardada), esta não deve prosperar.

Isso porque, na perícia médica ficou registrado que a incapacidade foi imediata após o acidente, isto é, em 1998, como se vê:

5.1 Em caso de resposta positiva, justifique, indicando o agente de risco, o agente nocivo causador ou o acidente (local, empregador e data).

R: A perfuração do olho direito foi causada por um traumatismo direto causada por peça de uma esteira quando trabalhava em uma fabrica de ração em 1998.

(...)

9.5.3.1 Indique a DII – Data de início da incapacidade, justificado-a a partir de dados objetivos.

R: Não há dados para dizer o início da incapacidade. O autor

relata que o acidente ocorreu no anos de 1998.

9.5.3.2. Data a partir da qual foi possível constatar que a incapacidade era permanente, justificando-a a partir de dados objetivos.

R: A cegueira foi imediata portanto constatado que havia incapacidade foi logo após o tratamento ter surtido efeito.

Partindo dessas premissas, a incapacidade deve ser reconhecida desde a data da cessação do auxílio doença.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024